Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705214-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DEUS DO PLANALTO CENTRAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO PLANALTO CENTRAL interpôs apelação cível em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF. No recurso postulou, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita indeferido na origem. Afirma a Apelante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência. Sustenta que, como pessoa jurídica sem fins lucrativos, depende exclusivamente da colaboração de fiéis e, diante da pandemia, tem encontrado dificuldade em manter suas contas em dia em razão de queda considerável de suas receitas (ID 27028196 Pág. 6). Com o intuito de comprovar seu estado de hipossuficiência, carreou aos autos os extratos bancários de ID 27028197 Págs. 1/5 e o demonstrativo financeiro da Igreja, relativos aos meses de janeiro a março do corrente ano (ID 27028198 Pág. 1). Em sequência, juntou os documentos de ID 27904308, 27907359, 27907360, 27907361 e 27907362, em atendimento ao despacho que facultou à Apelante a possibilidade de acrescentar outros elementos comprobatórios da real necessidade da gratuidade de justiça postulada. É o necessário. Passo a analisar o pleito formulado. Da mesma forma como ocorreu na origem, entendo que os documentos colacionados nesse momento não servem ao desiderato da Apelante. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Apelante arcar com as despesas processuais, de módico valor, sem prejuízo da continuidade das suas atividades. Os extratos bancários carreados evidenciam intensa movimentação em conta de titularidade da entidade religiosa, demonstrando que recebe créditos frequentes, por vezes até superiores aos valores debitados da referida conta. Paralelo a isso, observa-se que a Apelante arca com prestações mensais referentes a dois terrenos adquiridos junto a TERRACAP (ID 27907360 Pág. 1), nos valores de R$ 2.316,85 (terreno em Santa Maria) e R$ 914,89 (terreno em Samambaia), denotando-se possuir receita suficiente para assumir dívidas contraídas voluntariamente, fato esse que em nada reforça a alegada hipossuficiência financeira. De outro giro, a Apelante trouxe aos autos gastos ordinários, como faturas de energia elétrica e água/esgoto, além de despesas com contador, cujos valores não desbordam da média de mercado para serviços dessa natureza e tampouco demonstram comprometer a subsistência das atividades que desenvolve. Por último, mesmo considerando que a situação de pandemia tenha prejudicado a arrecadação das doações dos membros da igreja Apelante, de se reconhecer que tal situação é temporária, não justificando o deferimento da gratuidade de justiça sob esse argumento. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria a atividade econômica da Apelante. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada pela recorrente, concluo que deve prevalecer a negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator